Tribunal: STF
Processo: AI 476390
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: 1. Acumulação de vencimentos e subsídios:
impossibilidade.
O Vice-Prefeito não pode acumular a remuneração
percebida como servidor público municipal (Escriturário III), e
posteriormente como Secretário de Obras do Município, com os
subsídios do cargo eletivo: firmou-se o entendimento do STF no
sentido de que as disposições contidas no inciso II do art. 38 da
Constituição Federal, relativas ao Prefeito, aplicam-se, por
analogia, ao servidor público investido no mandato de Vice-Prefeito
(ADIn 199, Pleno, Maurício Corrêa, DJ 7.8.1998).
2. Recurso
extraordinário: descabimento: questões que demandam prévio exame de
legislação infraconstitucional e dos fatos que permeiam a lide:
incidência da Súmula 279.
3. Agravo regimental: necessidade de
impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada (RISTF, art.
317, § 1º).
4. Agravo regimental manifestamente infundado:
aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da
 causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).